Tribunal: TJMT
Processo: 1029477-65.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029477-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR VITOR DA CRUZ - CPF: 487.146.741-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE VENDA CASADA, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA

AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 223524667) que manteve a sentença de improcedência da ação.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à restituição do seguro prestamista, ao firmar a Aymoré um contrato de alienação fiduciária de um veículo, tendo sido imposto no contrato, a venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), sem o seu consentimento. Pugnando pela devolução e danos morais.

3.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

4.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

5.

A parte reclamante reitera que não autorizou a contratação parte do seguro ao realizar o financiamento junto a Aymoré atinente a alienação fiduciária de um veículo, tendo sido imposto no contrato, a venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), sem o seu consentimento.

6.

Contudo, não havendo qualquer prova que o consumidor foi obrigado, por imposição da Recorrida, a contratar o seguro de proteção financeira (prestamista), ainda mais quando este foi contratado em documento diverso e separado do contrato de alienação fiduciária realizada pelo Reclamante, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral.

7.

A impugnação quanto ao horário das assinaturas só foi realizada em sede de recurso, e mesmo assim de modo genérico pois afirma serem lançadas automaticamente na mesma hora, mas em primeiro grau se manteve silente.

8.

De outra parte, o fato de constar dos documentos o mesmo horário, tal pode ser atribuído ao horário de impressão, o que não afasta a livre contratação.

9.

Além de inexistir provas diretas, em exame cuidadoso dos autos, nota-se também que não há indícios suficientes para a presunção da venda, pois existe nos autos documentos que comprova que a parte reclamante tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo voluntariamente, o seguro prestamista, posto que, assinou a contratação individual dos serviços.

10.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à venda casada continua com a parte reclamante. Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé (coação) seja devidamente comprovada (STJ REsp 956943/PR).

11.

Desse modo, pela insuficiência de provas e indícios, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve venda casada, sendo plenamente legítima a conduta da parte reclamada.

12.

Ademais, conforme demonstrado pelo contrato acostado, a promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, pois há cláusula em separado dando a opção de escolha a respeito da contratação.

13.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

14.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA DA PRELIMINAR DA DECADÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DAS CONTRATAÇÕES CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

Rejeito a preliminar de decadência, na medida em que o caso em epígrafe não se trata de vício aparente ou de fácil constatação (artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor).

3. O consumidor tem o direito à informação clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo viés protetivo ao hipossuficiente da relação consumerista proíbe a venda casada, nos termos do artigo 39: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas”, inciso I: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento, “in verbis”: “Conforme pode ser constatado no ID. Num. 127937521, a parte autora aderiu/contratou o seguro prestamista, que inclusive está desvinculado do contrato de financiamento. Vale ressalar que, a cobrança da Tarifa de Cadastro, somente foi cobrada em razão da inicialização do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Além disso, em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, cumpre destacar sua validade em virtude da comprovação do serviço prestado”.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) em suas contrarrazões preliminarmente alega ausência de dialeticidade, bem como decadência, e, no mérito pleiteia o improvimento do recurso inominado.

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante contratou o serviço “sub judice” diante da assinatura (sem vício de consentimento) em documento com informações clara, precisa e ostensiva do serviço contratado, conforme demostrado na sentença atacada.

Dessa forma, não configurado a venda casada nos autos em epígrafe, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1047251-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

15.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma. Não sendo reconhecida a ocorrência de venda casada, deve ser mantida a sentença que não concedeu o dano moral.

16.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

17.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

18.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024